Tribunal: TJMT
Processo: 0000696-18.2007.8.11.0096
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000696-18.2007.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), W C VALLIM - CNPJ: 04.179.012/0001-86 (EMBARGANTE), ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS –
RECURSO PROVIDO
.

1
.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2.
Sobre os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC), a orientação do
c. Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que a majoração da verba honorária sucumbencial é devida quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

3
.
Verificada a omissão apontada, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício.

4. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de

e
mbargos de
d
eclaração opostos por
W C VALLIM
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por
unanimidade
,
negou provimento ao recurso de apelação interpo
sto pelo Estado de Mato Grosso,
mantendo
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

A parte embargante
sustent
ou
que o acórdão é omisso
,

uma vez que
deixou de majorar os honorários sucumbenciais.

Nesses termos, requer
seja
sanada a referida
omissão
, com a consequente
majoração dos honorários sucumbenciais, conforme
prevê o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
212769665
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por
W C VALLIM
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por
unanimidade
,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,
mantendo
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso, a parte embargante sustenta
que o acórdão é omisso
,

uma vez que
deixou de majorar os honorários sucumbenciais.

Sobre os honorários advocatícios recursais
, o Código de Processo Civil prevê que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

[...].

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

(...)
5
.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015
, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente
ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la
ex

officio
, por se tratar de matéria de ordem pública, que
independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo. (...).

(STJ, Segunda Seção,
AgInt
nos
EREsp
1539725/DF, Rel. Ministro
Antônio
Carlos Ferreira, j. em 09
.
8
.
2017,
DJe
19
.
10
.
2017).

[sem destaque no original].

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – ACOLHIMENTO DO RECURSO.

1 - Sobre os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC), a orientação do STJ é no sentido de que a majoração da verba honorária sucumbencial é devida quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

2 – Verificada a omissão apontada, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício
”
.

(N.U 0002754-18.2018.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22
.
4
.
2024,
Publicado
no DJE 25
.
4
.
2024)
.

No caso, tenho como cabível a
majoração dos honorários recursais em favor do apelado, ora embargante, uma vez que houve condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau e o apelo por ela interposto
não foi provido.

No tocante ao valor a ser fixado, insta salientar que de acordo com o entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça os honorários recursais não possuem autonomia nem independência da sucumbência fixada no primeiro grau, devendo representar um acréscimo.
Vejamos:

“
Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, '
"os
honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em ‘majoração') ao ônus estabelecido previamente
”
(...)
(STJ -
AgInt
nos
EREsp
1717150/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03
.
12
.
2019,
DJe
09
.
12
.
2019).

Assim, nos termos do art. 85, §11 do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, §2º do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PROVIMENTO
aos
embargos declaratórios para sanar
a omissão no
acordão embargado, a fim de majorar os honorários recursais em favor do apelado/embargante em1% (um por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC, totalizando 11% (onze por cento) sobre valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024